Tribunal: CARF
Processo: 13896.720709/2017-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.720709/2017-96
ACÓRDÃO
3102-003.412 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 03/04/2012
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. § 17 DO ART. 74
DA LEI No 9.430/1996. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL.
STF. RE No 796.939.
É inconstitucional a multa isolada de cinquenta por cento aplicada em
razão da mera não homologação de compensação tributária, por não
configurar conduta ilícita apta a ensejar penalidade pecuniária automática,
conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
no 796.939, sob o regime da repercussão geral.
Recurso Voluntário provido. Multa cancelada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.412 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720709/2017-96
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Jorge Luís Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Wilson Antônio de Souza Correa, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de Auto de Infração lavrado para a exigência de multa isolada
de 50%, decorrente de declarações de compensação não homologadas, nos termos do § 17 do art.
74
da
Lei
no
9.430/1996,
relativas
aos
seguintes
processos
administrativos
nos
13896.903303/2016-66 e 13896.903294/2016-11.
Por meio de Impugnação, a ora Recorrente sustentou a improcedência da multa
isolada, a qual foi julgada procedente em parte pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba/PR, com redução do valor da penalidade, em razão de parte das
compensações terem sido posteriormente consideradas homologadas.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 03/04/2012
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA.
Aplica-se multa isolada de cinquenta por cento sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo (§ 17 do art. 7 da Lei no 9.430/96).
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INVIABILIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
É vedado à autoridade julgadora administrativa afastar a aplicação, por motivo de
inconstitucionalidade, de leis, decretos e demais atos normativos (art. 26-A do
Decreto 70.235/72).
REFLEXOS DO JULGAMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
REDUÇÃO DA MULTA.
O acolhimento total ou parcial da manifestação de inconformidade interposta
contra a não homologação da compensação implica redução da multa isolada
correspondente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimada da decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, reiterando a
improcedência da penalidade aplicada.
É o breve relatório.

Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.412 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720709/2017-96
3
VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário, porquanto preenchidos os requisitos legais de
admissibilidade.
A controvérsia cinge-se à incidência da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430/1996, aplicada nos casos de compensação não homologada.
Sem maiores delongas, registre-se que a matéria foi apreciada pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939, submetido ao regime da
repercussão geral, nos termos do art. 543-B, § 3o, do Código de Processo Civil então vigente, cujo
trânsito em julgado ocorreu em 20/06/2023, ocasião em que restou fixada a seguinte tese:
"É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária"
Tratando-se de entendimento vinculante e de observância obrigatória no âmbito do
contencioso administrativo fiscal, nos termos da alínea “b” do inciso II do parágrafo único do art.
98 e art. 99 do RICARF, impõe-se a sua aplicação ao caso concreto.
Diante disso, dou provimento ao Recurso Voluntário, para aplicar o entendimento
firmado pelo STF no julgamento do RE no 796.939 (RG) e, em consequência, cancelar
integralmente a multa isolada exigida.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 132
DF CARF MF
Original